Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017658-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTOR RURAL – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
N.U 1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017658-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
FRANCISCO DA SILVA
,

contra a decisão do juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
, que indeferiu as benesses da gratuidade da justiça ao recorrente.

Assevera em suas razões recursais (Id. 177281152) que “
Nada obstante, em decorrência de inúmeras quebras de receitas que o Agravante suportou, ocasionado pelos problemas mercadológicos existentes e das perdas suportadas em suas atividades, o produtor adentrou em uma severa crise de anos a fio, as quais, aliadas as inúmeras irregularidades e abusividades praticadas pela Instituição Financeira Requerida, culminaram em sua absoluta iliquidez momentânea”.

Destarte, argumenta que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, observado ser produtor rural, encontrar-se com deveras dívidas,
por problemas mercadológicos existentes e das perdas suportadas em suas atividades.

Verbera ainda que, atualmente o agravante é de R$4.140.778,85 (quatro milhões, cento e quarenta e mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), bem como aduz que “
Nota-se que, conforme Laudo de Capacidade de Pagamento do produtor, este precisaria de uma margem de carência de aproximadamente 3 (três) anos e com o prazo de pagamento de até 10 (dez) anos para a quitação dos dispêndios pendentes do Agravante”.

Com esses fundamentos, requer inclusive a isenção do preparo recursal.

Não concedida a medida liminar – Id. 177420659.

Embargos de Declaração apresentados no Id. 178403652, bem como as contrarrazões Id. 179744674.

Embargos de Declaração não acolhidos,
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Agravo Interno Id. 181279684, contra o indeferimento da Medida Liminar, nas mesmas razões do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 184081665, pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023